Tribunal: STF
Processo: HC 68412
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" - REVELIA DO ACUSADO -  DISPENSA  LEGAL

DE ULTERIOR INTIMAÇÃO PARA OS ATOS DO PROCESSO - POSTERIOR EFETIVAÇÃO

DA PRISÃO DO RÉU - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO

LEGAL - ORDEM DENEGADA.
              Com a  correta  e  regular  decretação  da  revelia  do

acusado, nada mais obriga o juízo a ordenar-lhe a intimação  para  os

atos ulteriores do processo. O Código de Processo  Penal,  ao  dispor

sobre os  efeitos  jurídico-processuais  da  revelia,  disciplinou  o

tratamento normativo da contumacia do réu,  exonerando  o  Estado  do

dever  de  promover-lhe  a  intimação   para   os   atos  processuais

subsequentes (art. 366).
              O   Supremo   Tribunal   Federal,   em    interpretação

estritamente fiel  ao  que  prescreve  a  norma  legal  e  atento  ao

postulado constitucional do "due process of law", ja advertiu  que  o

acusado revel, embora não  fique  impedido  de  comparecer  aos  atos

processais supervenientes a configuração de sua contumacia, perde, no

entanto, o direito de ser cientificado  para  qualquer  novo  ato  do

procedimento penal-persecutorio.
              A prisão  do  acusado,  "superveniente  ao  decreto  de

revelia", não desconstitui os efeitos jurídico-processuais que  desse

ato judicial ordinariamente decorrem.